Tribunal: TCU
Processo: 007.408/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria de conformidade dos Gastos do Fundo Eleitoral

Inteiro teor:
Acórdão 658/2024-TCU-Plenário Trata-se de auditoria operacional que teve como objetivo analisar o processo de avaliação da prestação de contas dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), comumente denominado Fundo Eleitoral, na campanha eleitoral das eleições de 2022, perpassando etapas desde a disponibilização dos recursos, lançamentos contábeis no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), até as prestações de contas parciais e finais. Considerando que o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança), inserto à peça 95, não verificou ineficiências quanto ao recrutamento, seleção e treinamento de profissionais temporários para análise de contas das eleições de 2022 ou insuficiências de recursos humanos para a análise das prestações de contas dos candidatos por parte dos TREs, que integraram a amostra, nos termos e nos prazos previstos nos arts. 28 a 32 da lei 9.504/1997 e art. 37, §3o, da Lei 9.096/1995; considerando que nessa análise também não restaram observadas insuficiências de padronização, sistematização e automatização do processo de trabalho de avaliação das prestações de contas dos candidatos e partidos, que poderiam resultar na ineficiência e/ou ineficácia na análise das prestações de contas dos candidatos nos termos e nos prazos previstos nos art. 28 a 32 da Lei 9.504/1997; considerando, dadas as limitações e restrições das análises e a elevada importância do processo de avaliação e julgamento das contas eleitorais para o país, a proposta de que a Secretaria-Geral de Controle Externo avalie a conveniência e a oportunidade de incluir no seu planejamento ação de controle no processo de análise da prestação de contas dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) das eleições de 2026, cujos procedimentos possam ser verificados de maneira mais aprofundada e com técnicas de auditoria abrangentes, e que permitam concluir com mais assertividade pelas eventuais irregularidades ou oportunidades de melhoria no processo de prestação de contas eleitoral; e considerando a proposta da AudGovernança de arquivamento do processo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário; ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 250, incisos II e III, 254, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: encaminhar cópia deste acórdão ao Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais Regionais Eleitorais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia; comunicar a Secretaria-Geral de Controle Externo para que avalie a conveniência e a oportunidade de incluir no seu planejamento ação de controle no processo de avaliação da prestação de contas dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) aplicado nas eleições de 2026, considerando o resultado da presente fiscalização e a intenção de aumentar a abrangência e profundidade dos procedimentos ora executados, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020; e arquivar do presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 007.408/2022-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessados: Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (05.967.350/0001-45); Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (00.509.018/0011-95); Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (06.302.492/0001-56); Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (06.170.517/0001-05). 1.2. Unidade: Tribunal Superior Eleitoral. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.